Tribunal: STF
Processo: ARE 1509650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃOCRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DOCÓDIGO PENAL BRASILEIRO – CPB). RECURSO DEFENSIVO. ANÁLISE DO MÉRITO. CRIME QUE REJEITA HIPÓTESE DECONSENTIMENTO. CONDIÇÕES ESPECIAIS DAS VÍTIMAS QUEDESEMBOCAM EM VIOLÊNCIA PRESUMIDA. SÚMULA N°. 593 DO STJ. DELITO QUE PODE SER CONSUMADO MEDIANTE“TOQUES LASCIVOS”. MATERIALIDADE CONSUBSTANCIADA. RELATO DA VÍTIMA. INVESTIDAS DE TEOR SEXUAL. CIÊNCIADA TENRA IDADE. ITINERÁRIO CRIMINOSO EVIDENCIADO. TESTEMUNHOS CORROBORADORES. ESPECIAL RELEVÂNCIADO RELATO. AUSÊNCIA DE DESCRÉDITO POR PARTE DADEFESA. INTERROGATÓRIO. TESE DA NEGATIVA DEAUTORIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE. REVISÃO DA DOSIMETRIA. JUSTEZA E EQUILÍBRIO DA DOSAGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.Análise do mérito. Tese da absolvição. Crime que, pelas condições das vítimas, não exige aferição de “consentimento”. Asituação especial dos envolvidos demanda concepção da “violência presumida”. Ademais disso, o crime em testilha pode ser consumando por meio de toques, que, conquanto não resultem em marcas corporais, têmo condão de efetivamente violar o bem jurídico protegido. Materialidade evidenciada, portanto. Súmula n°. 593 do STJ. Declarações da Vítima que apontam a inicial aproximação do Réu e, por fim, as violações de teor sexual. Itinerário criminoso devidamente demonstrado. Testemunhos que corroboram as assertivas, de modo que deve se dar especial relevância ao relato da menor. Defesa que, tanto pelo interrogatório quanto pelos testemunhos das pessoas por ela arroladas, não desconstituiu o que foi trazido. Conjunto probatório robusto. Condenação que se impõe. Dosimetria. Justeza e equilíbrio da dosagem. Manutenção do montante sancionatório. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ATO SENTENCIAL HOSTILIZADO.



     



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV e LXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:  



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe 03/02/2020).  



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/08/2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente